Tribunal: STF
Processo: AR 1215
Classe: AR
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE LITERAL VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 81,
III E 153, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 (EC N. 1/69)
E ARTIGO 608 DO CPC.
1) AO ADMITIR COMO VALIDA A PORTARIA SUPER N. 137/67, DA SUNAB, O
ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO REFERENDOU NORMA CUJO TEOR IMPLICARIA EM
INVASAO DE ATRIBUIÇÃO RESERVADA AO PRESIDENTE DA REPUBLICA: A
PROPRIA LEI - QUE, ASSIM, PRESCINDIA DA REGULAMENTAÇÃO CONCEITUADA
NO ART. 81, III, DA CARTA POLITICA ENTÃO EM VIGOR - JÁ FIXARA OS
CRITÉRIOS A SEREM OBEDECIDOS NA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA, DELA
INCUMBINDO O REFERIDO ÓRGÃO QUEM DELEGOU COMPETÊNCIA PARA FIXAR AS
RESPECTIVAS COTAS DE TRIGO PARA MOAGEM.
2) INEXISTE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, QUE SE APURA
EM FACE DA LEI, QUANDO DESSEMELHANTES A SITUAÇÃO DE FATO
RELATIVAMENTE AO AUTOR E OUTROS MOINHOS; NEM SERVE A FUNDAMENTAR
AÇÃO RESCISÓRIA VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI SE , PARA
APURA-LA, E INDISPENSAVEL O REEXAME DE FATOS TIDOS COMO CERTOS
NA DECISÃO RESCINDENDA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
3) COM A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM OFENSA AO
DISPOSITIVO PROCESSUAL INDICADO.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, COM A PERDA DO DEPOSITO E
CONDENAÇÃO EM HONORARIOS.